Tribunal: CARF
Processo: 15956.000252/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000252/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
SILVIA HELENA DIAGONE SPAZIANI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É válido auto de infração que preenche os requisitos formais e materiais
previstos em lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
PARCIALMENTE COMPROVADAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Presumem-se receitas omitidas os depósitos bancários de origem não
comprovada. Essa presunção não se aplica aos depósitos que
comprovadamente têm por origem transferências entre contas de mesma
titularidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência que se demonstre desnecessária ou
que tenha por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido
produzidas pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000252/2010-05
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância, que (i) considerou a “Impugnação
Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte” e (ii)
considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Federal. O Recurso Voluntário diz respeito apenas à parte do
decisum de piso que trata da Impugnação.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) em que se apurou omissão de receitas,
fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, para todos os meses do ano de
2006. Em conseqüência, e tendo em conta ser o Contribuinte optante pelo Simples Federal,
foram lavrados autos de infração de IRPJ (e-fls. 393/397), PIS/Pasep (e-fls. 403/410), CSLL (e-
fls. 416/420), Cofins (e-fls. 426/430) e INSS (e-fls. 436/440), de que foi cientificado em
24/05/2010 (e-fls. 394).
3.

Irresignado, em 23/06/2010, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
471/484) e Manifestação de Inconformidade quanto à exclusão do Simples Federal (e-fls.
536/539). Em suas razões de Impugnação, alega, em síntese, que
3.1.

(i) depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica ou jurídica de renda, (ii) que o art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, pretendeu inverter o ônus da prova, (iii) para que os depósitos bancários sejam
considerados como renda ou receita é necessária prova do nexo causal entre eles e a renda e (iv)
que em virtude do disposto no art. 5o, § 4o, da Lei Complementar no 105, de 2001, o ônus da
prova de que depósitos bancários correspondem a receitas ou rendimentos omissos voltou a ser
do Fisco;
3.2.

apresenta planilha de conciliação de lançamentos (e-fls. 488) referentes às contas
bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Real, com valores, respectivamente, de R$
8.686,82 e de R$ 4.015,00, afirmando tratar-se de operações de cheque descontado, ensejando
débito na conta bancária, e não crédito, tal como considerado pela autoridade autuante;
3.3.

apresenta planilha de cruzamento de operações financeiras (e-fls. 489), com um
total de R$ 10.500,00 relativos a transferências entre contas de mesma titularidade;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

3.4.

trata-se de empresa de pequeno porte que não está obrigada a manter sistema de
contabilidade em que são registradas as operações bancárias de entrada e saída de numerários.
Há valores que transitaram pelas contas bancárias, mas que pertencem de fato e de direito a
outras pessoas físicas ou jurídicas. Em homenagem ao princípio da verdade real, deveria a
autoridade autuante ter diligenciado no sentido de aferir os reais beneficiários dos valores que
transitaram pelas contas correntes. Para o conhecimento da verdade real, é necessária a
realização de diligência, dado o volume de operações realizadas e de documentos a serem
examinados;
3.5.

são ilegais e inconstitucionais as multas aplicadas, eis que dotadas de efeitos
confiscatórios, desproporcionais e não razoáveis.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-55.790 - 1a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 17/12/2014 (e-fls.
559/570), cuja data de ciência ao Contribuinte não consta dos autos, e em cujos ementa e
dispositivo constam o seguinte:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Presumem-se receitas omitidas os depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Essa
presunção não se aplica aos depósitos que comprovadamente têm por origem
transferências entre contas de mesma titularidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. MULTA.
A autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar alegações
de inconstitucionalidade ou invalidade de lei ou ato normativo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXCESSO DE RECEITA. BRUTA.
IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
A impugnação apresentada contra os autos de infração lavrados em razão da
constatação de receitas omitidas não obsta a expedição de Ato Declaratório
Executivo de exclusão do SIMPLES FEDERAL fundado no excesso de receita
bruta decorrente dessas mesmas receitas omitidas. Eventual decisão no sentido de
afastar a presunção de omissão de receitas terá efeitos quanto à validade do
lançamento e, da mesma forma, quanto à validade do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do SIMPLES FEDERAL.

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 05/02/2015, o Contribuinte apresentou recurso Voluntário (e-fls.
578/599), em que repisa os argumentos descritos nos subitens “3.2”, “3.1”, “3.5” deste Relatório
e que, “[n]a hipótese, o Sr. Auditor Fiscal agiu segundo suas próprias convicções e vontades,
afastando-se do princípio da legalidade no cumprimento de sua função pública, e assim, exigindo
obrigação tributária de forma contrária à prevista em lei, afrontando o princípio da segurança
jurídica tributária”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Não resta expressa a data em que o Contribuinte foi cientificado do Acórdão da
DRJ. Todavia, face Despacho da Autoridade Preparadora (e-fls. 617/618), conheço do Recurso
Voluntário.
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DA AUTUAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
7.

Em sede de Voluntário, a Recorrente inova e argui, de modo genérico e não
submetido à apreciação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que a Fiscalização “[...] agiu
segundo suas próprias convicções e vontades, afastando-se do princípio da legalidade no
cumprimento de sua função pública, e assim, exigindo obrigação tributária de forma contrária à
prevista em lei, afrontando o princípio da segurança jurídica tributária”.
8.

Não pode prevalecer o argumento da Interessada. Compulsando-se os Autos de
Infração, verifica-se que estes obedecem aos requisitos formais dispostos no art. 10 do Dec. no
70.235, de 1972, bem como encontram lastro material no art. 142 do Código Tributário
Nacional.
9.

Pelo exposto, neste tópico, não se conhecem as razões recursais.
MÉRITO
Exclusão de depósitos não considerados pelo julgador de primeira instância
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto ao tema, no
“Voto” condutor do Acórdão:
“À fl. 488, a impugnante apresenta planilha de conciliação de lançamentos
referentes às contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Real, com
valores, respectivamente, de R$ 8.686,82 e de R$ 4.015,00, afirmando tratar-se
de operações de cheque descontado, ensejando débito na conta bancária, e não
crédito, tal como considerado pela autoridade autuante.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

As alegações são inconsistentes.
À fl. 452, constata-se que, no rol dos depósitos bancários reputados receitas
omitidas pela autoridade autuante, consta, no dia 21/07/2006, cheque descontado
(lançamento a crédito), no valor de R$ 8.660,12, na conta corrente mantida pela
impugnante junto ao Banco do Brasil. No extrato bancário juntado por cópia aos
autos (fl. 50), consta, na mesma data e no mesmo valor, lançamento a crédito com
o histórico ‘Cheque descontado’. Consta, ainda, na mesma data e no valor de R$
8.686,82, lançamento a débito com o histórico ‘Cheque descontado’. Este último
lançamento, porém, não consta do rol dos depósitos bancários reputados receitas
omitidas, nem poderia, por tratar-se de lançamento a débito da conta bancária.
Da mesma forma, à fl. 451, consta, do rol dos depósitos bancários reputados
receitas omitidas pela autoridade autuante, lançamento com o histórico ‘DOC
CRÉDITO AUTOMÁTICO’, datado de 26/04/2006, no valor de R$ 4.015,00,
realizado na conta bancária mantida pela impugnante junto ao Banco Bradesco.
Este depósito bancário é confirmado pelo extrato bancário de fl. 72. Por outro
lado, o extrato bancário de fl. 99, relativo à conta corrente mantida pela
impugnante junto ao Banco Real, registra lançamento a débito, no valor de R$
4.015,00, datado de 25/04/2006, com o histórico ‘EST CH CUST’. Este último
lançamento no extrato bancário, porém, não consta do rol dos depósitos
bancários reputados receitas omitidas, nem poderia, por tratar-se de lançamento
a débito da conta bancária”.
11.

A Recorrente assim se manifestou em suas razões:
“No que diz respeito ao apontamento de R$ 8.686,82 constante do dia 21.07.2006
(fls. 50), resta nítido que este tratou de cheque que foi descontado conjuntamente
com outros títulos de créditos em data anterior (20.07.2006), no valor total de R$
69.211,42, como se denota da identidade confrontada do número do documento
de identificação de ambas as operações (000153).

Conforme se depreende da tabela, reproduzida a partir dos dados constantes do
Extrato Bancário acostado às fls. 50, do Banco do Brasil, resta claro que a
importância de R$ R$ 8.686,82 tratou de cheque descontado em 20.07.2006
(embutido nos R$ 69.211,42), porém, que foi estornado no dia seguinte
(21.07.2006), notadamente em decorrência da ausência de fundos.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

Logo, sua exclusão da base de cálculo é medida que se impõe, haja vista que
manter o a consideração pela base de cálculo de R$ 69.211,42 em sua
integralidade, não guarda qualquer respaldo.
Por outro lado, sorte outra não se reserva a importância de R$ 4.015,00, datado
de 25.04.2006.
Tal como no exemplo anterior, enquanto que no dia 19.04.2006 (extrato de fls.
98) a Recorrente descontou vários títulos no montante total de R$ 27.107,57
diante do Banco Real, no ato das compensações efetivadas em 25.04.2006, o
cheque identificado como de no 0843 foi estornado como sem fundos, para então,
justificar uma outra transferência bancária realizada pelo devedor, agora
perante o Banco Bradesco (fls. 72), no dia 26.04.2006.
Desta feita, também se torna imperiosa sua dedução deste valor embutido no
apontamento do dia 19.04.2006, sob pena de exigir obrigação sem que existente
fato gerador capaz de lhe dar sustentação.
Isto posto, ao contrário do que considerado e decidido pelo julgador de Primeira
Instância, os valores de R$ 8.660,82 e R$ 4.015,00 devem ser expurgados da base
de cálculo apurada no procedimento fiscal, notadamente em decorrência de se
tratarem de ‘Estornos’ originários de vários ‘Cheques Descontados’ de uma vez
só, em momentos anteriores”.
12.

De fato, como afirma a Autoridade Julgadora de piso, compulsando-se a planilha
elaborada pela Fiscalização para se chegar ao valor da omissão de receitas, o montante de R$
8.686,82 sequer foi considerado para tanto (e-fls. 452). Ademais, como se infere do extrato, não
houve cheque descontado em 20/07/2006 no valor de R$ 8.686,82 a ser estornado no dia
seguinte, como afirma a Recorrente.
13.

A mesma conclusão pode ser extraída para o montante de R$ 4.015,00. As
páginas dos extratos fornecidos pelo Banco Real, de e-fls. 98/99, não permitem inferir que este
valor se encontra abarcado pelo de R$ 27.107,57. Mais, não se identifica “justificativa” para
outra transferência bancária, agora para o Banco Bradesco.
14.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente.
Ilegalidade da presunção pela omissão de receitas e abusividade da multa
punitiva
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto ao tema, no
“Voto” condutor do Acórdão:
“O impugnante se insurge contra a utilização de presunções no Direito Tributário
e, especialmente, contra a presunção de omissão de receitas baseada na
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. A propósito de
sua inconformidade contra o art. 42 da Lei 9.430/96, cabe esclarecer que a
autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
inconstitucionalidade e/ou invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo desse Poder. O Órgão Administrativo não é o foro apropriado para
discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade,
regulados pela própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa. Em verdade, a
autoridade encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões
outras como as suscitadas na contestação em exame, uma vez que às autoridades
tributárias cabe simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento. Por
oportuno, assinale-se que tal é a determinação do art. 26-A do Decreto
70.235/1972, incluído pelo art. 25 da Lei n° 11.941/2009 [...]”
16.

No âmbito deste Conselho, a matéria resta pacificada desde a prolação da Súmula
CARF no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
17.

Pelo exposto, neste tópico, não podem prosperar as alegações da Recorrente no
sentido de que a “[...] aludida ‘presunção legal’ é incompatível com o princípio da capacidade
contributiva tributária (artigo 145, §1o, CF), e ainda, com a garantia da estrita legalidade
tributária (Artigo 150, I, CF)” e de que o “[...] percentual de multa aplicado é desmedido e
abusivo, com nítida conotação confiscatória, violando os preceitos contidos no Artigo 150, inciso
IV, da Magna Carta de 1.988”.
Juntada de documentos e perícia
18.

A Recorrente repete, ipsis litteris, o argumento expendido em suas razões de
impugnação, quando “[p]rotesta ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, [...]; juntada de novos documentos; perícias e auditoria contábil; e, quaisquer outras
provas que se façam necessárias”.
19.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto ao tema, no
“Voto” condutor do Acórdão:
“A prova documental deve ser apresentada junto da impugnação, conforme
prescreve o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, excetuadas as hipóteses
previstas nos incisos deste mesmo dispositivo, hipóteses estas não presentes na
situação versada nos autos.
Indefiro o pedido de diligência formulado pelo interessado por ser prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que há nos
autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000252/2010-05

consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), nesses termos: [...]
Além do que, o artigo 16, também do PAF, preceitua que: [...]
Os requisitos de admissibilidade do pedido de diligência, previstos nesse inciso,
não são mera formalidade processual, mas elementos essenciais à análise da
prescindibilidade da produção da prova pericial.
Portanto, em razão de ter sido feito de maneira genérica, imprecisa, sem
formular os quesitos referentes aos exames desejados, na forma exigida pelo
artigo acima transcrito, considero não formulado o pedido de diligência, e
prescindível para o deslinde da matéria em lide, conquanto os elementos
probatórios acostados aos autos sejam necessários e suficientes para este
julgador firmar seu convencimento.
Também há que se observar que o inciso III do dispositivo legal supracitado
determina que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Assim, indefiro a realização de diligência”.
20.

Neste tópico, portanto, face aos elementos de prova carreados aos autos serem
suficientes para formar a convicção deste Relator, além de o pedido de diligência ser genérico,
não assiste razão à Recorrente, pelo que indefiro o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
21.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital